Tribunal: STF
Processo: Rcl 66931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIME DE TRANSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. No referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, foi previsto regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação. 



    2. Determinada a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo, está presente a plausibilidade do direito.



    3. A iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais caracteriza o perigo de dano. 



    4. Medida cautelar referendada.